Tribunal: STF
Processo: HC 192059
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    INDULTO – CONCESSÃO – DATA. Revela-se indispensável à observância do indulto, na data-base prevista no decreto, o trânsito em julgado para a acusação.